Tribunal: TJPA
Processo: 0101868-11.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0101868-11.2015.8.14.0008

APELANTE: MARCELY BRANDAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART.157, §2º, II, §2º-A, I DO CPB – RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO.

1.
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura;

2.
o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunha;

3.
Entendo que deve ser reduzida a pena-base fixada na sentença no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. Após análise das fases, restou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa;

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCELY BRANDAO DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, §2º-A, I do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do 03/03/2012, por volta das 02h00min, a então denunciada, acompanhada de um rapaz conhecido apenas pela alcunha de “MORENO”, praticou roubo contra a vítima Luiz Tiago de Souza, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art.157, §2º, II, §2º-A, I do CPB, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência de provas, bem como pela ausência de reconhecimento da pessoa acusada. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como não sejam reconhecidas as majorantes, aplicando por fim o regime mais brando, além dos demais benefícios previstos em lei. Por fim, requer a isenção da pena de multa, em face da hipossuficiência da ré.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial, do presente recurso de apelação, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena-base e da multa ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, por sua vez, asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo.
Em outro ponto, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por meio Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, o qual demonstra que ter sido subtraído o bem da vítima, mediante arma de fogo e concurso de pessoas, visto que a ré se encontrava na companhia de outro rapaz, assim como a res furtiva foi encontrada de posse da apelante em sua residência, bem como os depoimentos policiais prestados, tanto em sede quanto em Juízo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois as vítimas apontam com segurança a apelante como autora do roubo.

No tocante ao reconhecimento de pessoas, o STF assevera que “
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
” (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Outrossim, cumpre mencionar que a res furtiva foi encontrada na posse da ora apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS
EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -DECISUM MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. II -
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura.
(10477364, 10477364, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Desse modo, observa-se que não há quaisquer dúvidas de que a apelante foi um dos autores do crime de roubo em comento, o que restou comprovado por outros elementos probatórios carreados aos autos.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (id. Nº 12376859), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, vejamos:

“(...)
Personalidade
desvirtuada considerando o modus operandi; os
motivos,
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são prejudiciais, pois imprimiram ameaça; a c
onsequência
é grave, uma vez que a res não foi recuperada totalmente (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 120 dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pleito de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, não merece prosperar, visto que diante dos fato cabem as causas de aumento de pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Não há circunstância atenuante ou agravantes.

3ª fase
- Mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/03/2024